Tribunal: CARF
Processo: 10880.689838/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.689838/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.705 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
VIAÇÃO COMETA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 15/06/2004
VERDADE MATERIAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALCANCE.
IMPOSSIIBLIDADE DO REFERIDO PRINCÍPIO SERVIR COMO FORMA
DE ATRIBUIR A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ÔNUS PROBANDI QUE
RECAI
SOBRE
O
CONTRIBUINTE.
ATO
ADMINISTRATIVO.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. ARTIGO 373 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
1. O ato administrativo tem como um de seus atributos estruturantes a
presunção de legitimidade e veracidade, o que por si só leva a inversão do ônus
de desconstituí-lo até o administrado (no caso, ao contribuinte).
2. O princípio da verdade material que lança luz sobre o processo
administrativo não pode servir como forma de redesenhar a estrutura do ato
administrativo. A administração pública federal, quando se depara com a
insuficiência probatória de fato impeditivo, extintivo ou modificativo, não deve
por conta própria buscar o exaurimento dos elementos fáticos.
3. Até mesmo em virtude de o ato administrativo inicial que deixou de
homologar o PER/DCOMP apresentado pelo contribuinte foi devidamente
fundamentado, visto que pela legislação tributária a DCTF (criada pela
Instrução Normativa SRF no 126 e atualmente prevista na Instrução Normativa
RFB no 1599) constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente
para levar até a exigibilidade do crédito, como prevê também o Decreto-lei no
2.124, de 8 de março de 1984.
Recurso Voluntário improcedente procedente.
Crédito Tributário Mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.689838/2009-71
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.705 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.689838/2009-71

João Paulo Mendes Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes
(Presidente), Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antônio Souza Soares, Fernanda
Vieira Kotzias, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, João Paulo Mendes Neto, Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco (Vice-Presidente) e Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado). Ausente os Conselheiros Tom Pierre Fernandes da Silva.
Relatório
Para fins de relato do ocorrido até então nestes autos, reproduz-se o relatório
produzido pela DRJ de origem:
Tratam os autos do PER/DCOMP n° 38197.73121.100309.1.7.04-1362,
transmitido pelo interessado em 10/03/2009, através do qual declarou
compensação no montante de R$52.032,36, relativa a pagamento
indevido ou a maior de contribuição de PIS (Código de Receita 8109),
do período de apuração 31/05/2004, recolhida em 15/06/2004, com
débito próprio de COFINS (Código de Receita 2172), referente ao
período de apuração novembro/2005.
A DCOMP foi analisada de forma eletrônica pelo sistema de
processamento de dados da Receita Federal do Brasil — RFB, que
emitiu em 23/10/2009 o Despacho Decisório (N° de Rastreamento)
849814965 (fls. 03), assinado pelo titular da unidade de jurisdição do
contribuinte.
De acordo com o Despacho Decisório, a compensação não foi
homologada, uma vez que embora localizado o pagamento do DARF
indicado no PERJDCOMP, os créditos foram integralmente utilizados
para quitação de débitos do Contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Cientificado do Despacho Decisório em 05/11/2009, o contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade tempestiva, fls. 06/09,
acompanhada de documentos às fls. 10/175.
Após breve relato sobre os fatos, a Manifestante alega, em síntese, que:
• O Despacho Decisório encontra-se em desconformidade com a
legislação tributária e fiscal aplicável, como se verá:
• O crédito é oriundo do pagamento a maior de PIS — código 8109,
relativo ao período de apuração em 31/05/2004, conforme DCTF do 2°
trimestre de 2004, recibo 22.40.70.43.46-38 transmitida em 13/08/2004,
no valor de R$133.290,68, com arrecadação em 15/06/2004. Anexos
DCTF e DARF.
• No preenchimento da DCTF acima referida a
Manifestante, indevidamente, preencheu o campo destinado a origem do
débito apurado com o valor do DARF pago, correspondente ao PIS —
código 8109, período de apuração 31/05/2004, no valor de
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.705 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.689838/2009-71

R$133.290,68, e transmitiu a DCTF sem declarar o valor correto do
débito de R$91.618,12, fazendo assim com que a autoridade
administrativa (Receita Federal) lavrasse o referido despacho decisório
com imputação de multa e juros, uma vez que não foi localizado
pagamento a maior no referido DARF.
• Tal equívoco no preenchimento da DCTF relativo ao débito do PIS
deveria ser corrigido através de DCTF retificadora, o que não ocorreu.
• A Manifestante demonstra os campos da DCTF preenchidos e
transmitidos erroneamente, e a mesma, após a devida retificação, para
que sejam de ofício alteradas no sistema.
• Em razão da Manifestante constatar que possuía um crédito de
R$41.672,56, conforme o presente PER/DCOMP, esse deveria ser
devidamente compensado com débitos vencíveis no período de apuração
posterior 15/06/2004.
• A compensação em pauta deve ser efetivada de maneira regular, uma
vez que se faz jus ao seu crédito
Conclusão
• A Manifestante requer seja revista a decisão proferida
no presente Despacho Decisório e, por conseguinte, seja o mesmo
reformado para homologar a compensação supra declarada.
• Requer, ainda, provar o alegado por todos os meios
admitidos no processo administrativo fiscal, em especial pela
apresentação de documentos e perícias que se façam necessárias.
Em face disso, a mesma DRJ de origem decidiu, unanimemente, pelo
indeferimento da Manifestação de Inconformidade, conforme a ementa destacada abaixo:
Ementa:
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ERRO NO PREENCIIIMENTO.
VALORES CORRETOS. COMPROVAÇÃO.
Considera-se confissão de dívida os débitos declarados em DCTF,
motivo pelo qual qualquer alegação de erro nos valores nela declarados
deve vir acompanhada de declaração retificadora munida de
documentos hábeis e suficientes para justificar as alterações realizadas
no cálculo dos tributos devidos.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS. COMPROVAÇÃO.
É requisito indispensável ao reconhecimento da compensação a
comprovação dos fundamentos da existência e a demonstração do
montante do crédito que lhe dá suporte, sem o que não pode ser
admitida.
DESPACHO DECISÓRIO. VALIDADE.
É válido o despacho decisório que apresenta todas as informações
necessárias para o entendimento do contribuinte quanto aos motivos da
não homologação da compensação declarada.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.705 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.689838/2009-71

PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento da Manifestante, a realização de diligências ou perícias,
quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis.
PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
A apresentação de provas no contencioso administrativo deve ser feita
juntamente com a impugnação, prccluindo o direito de fazê-lo em outro
momento, salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente previstas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido
Irresignada, a sociedade empresária interpôs o presente Recurso Voluntário
alegando a nulidade da decisão atacada, valendo-se do argumento do formalismo excessivo
adotado pela inexistente busca pela verdade material e ausência de apreciação dos documentos
apresentados na Manifestação de Inconformidade.
Alega-se, por fim, que a sociedade empresária não poderia ter juntado outros
documentos senão os já anexados, visto que já teria ultrapassado o lapso temporal de 5 anos para
manutenção dos documentos pertinentes.

É o relatório
Voto

Conselheiro João Paulo Mendes Neto, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com as demais formalidades
exigidas no ordenamento, razão pela qual dele conheço.
A limitação objetiva do recurso voluntário interposto vincula o teor argumentativo
do que será exposto a partir de então. Isto é, este voto se volta a expor razões necessárias e
suficientes para afastar o que trouxera a sociedade empresária recorrente. Nesse sentido, importa
destacar de forma sumária o que alegou o recorrente:
- Preterição da verdade material que origina o necessário reconhecimento pela
nulidade do acórdão desafiado. Para tanto, menciona-se decisões deste Conselho Administrativo
e lições doutrinárias de Paulo de Barros Carvalho, Geraldo Ataliba e Hugo de Brito Machado
- Ausência de apreciação dos documentos apresentados pela DRJ de origem. Na
hipótese, torna-se pertinente trazer o teor do que empreende a empresa recorrente:
̈A bem da verdade, o Demonstrativo de Apuração de Contribuições
Sociais (Dacon), criada pela IN 387/2004, é suficiente a demonstrar o
equivoco da DCTF (em que se declarou como devido o valor recolhido e
não o valor efetivamente devido) e a existência dos créditos. ̈
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.705 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.689838/2009-71

- Por fim, alega que a normatividade que se extrai do artigo 74, §6o da Lei
9.430/96 é suficiente para que a declaração de compensação faça frente ao que fora constituído
na DCTF, não devendo a administração se limitar a considerar o que constava na DCTF do
período. Na mesma estratégia argumentativa, o artigo 108 do CTN estaria ao socorro da tese
levantada, pois permite a aplicação da analogia, dos princípios e da equidade.
Passa-se à análise de cada um dos três pontos.
Da Inexistência de preterição da verdade material
Maior parte do esforço argumentativo da sociedade empresária recorrente se volta
para a questão do suposto apego excessivo pelo aspecto formal da DRJ de origem no processo
em discussão. Argumentou-se que o tributo nasce do fato previsto em lei e não da vontade da
administração.
Não se atentou o contribuinte, porém, que é atributo essencial do ato
administrativo a presunção de legitimidade e veracidade dos fatos, o que leva a necessária
conclusão de que incumbe ao contribuinte desconstituir o que consta em ato administrativo. Por
essa razão, se assumirmos a premissa que o próprio contribuinte apresentou ( ̈tributo ̈ - melhor
seria falar tributação - nasce do fato e não da vontade da administração), o fato presumidamente
verdadeiro e legítimo é de que a DCTF não retificada serviu de base para que o crédito que
serviria para compensação desejada nesses autos fosse utilizado para compensar débito constante
em documento que, pela legislação (Decreto-lei no 2.124, de 8 de março de 1984) tem condão de
constituir confissão de dívida.
Além disso, a jurisprudência administrativa colacionada no Recurso Voluntário
foi apresentada de forma isolada, sem que fosse estabelecida qualquer conexão com os autos em
análise. O CPC de 2015, para muitos doutrinadores (BARROSO, LUIS ROBERTO. PERRONE,
PATRICIA. Trabalhando com uma nova lógica: a ascensão dos precedentes no direito
brasileiro), instaurou uma nova cultura precedentalista. Nesse sentido, passou-se a exigir maior
esforço argumentativo tanto da parte que alega eventual aplicabilidade (extraindo-se a ratio
decidendi) ou inaplicabilidade (provando-se o distinguish) da precedente anterior ao caso em
apreço (por exemplo, no §9o do artigo 1.037) , quanto ao magistrado no momento de decidir
(artigo 489, §1o).
As ementas trazidas pela sociedade empresária recorrente não são suficientes para
levar esse órgão colegiado a decidir da mesma forma. A questão central tratada nesses autos é de
fato e não de direito, motivo pelo qual se valer de decisões anteriores do CARF que aplicaram a
verdade material não é suficiente pois são desconhecidos os conjuntos probatórios levados até a
administração pelos contribuintes recorrentes naquelas hipóteses. Não há como se comparar este
caso com os demais se desconhecemos quais fatos foram provados e, principalmente, de que
forma o foram.
É indubitável que o princípio da verdade material deve conduzir a atuação da
administração pública em seus processos administrativos. Ocorre, entretanto, que desta
afirmação não se segue que ela redesenhará a distribuição do ônus de prova na relação
administração-administrado.
A análise da verdade material deve ser feita em paralelo com a presunção de
veracidade e legitimidade dos atos administrativos. O que pareceu desejar o contribuinte em seu
recurso é que a DRJ de origem havia constituído acórdão nulo por não ter ido até a materialidade
dos fatos narrados. Porém, só se pode compreender a inexistência de nulidade da decisão atacada
se considerarmos que a DCTF apresentada pelo contribuinte (que forneceu os débitos quitados a
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.705 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.689838/2009-71

partir dos créditos constantes na DCOMP) constitui elemento suficiente para amparar o despacho
decisório inicial e a sua manutenção pela DRJ de origem.
Em reforço ao que foi exposto acima, traz-se a doutrina de Hely Lopes Meirelles
(2011, p. 581):
O princípio da verdade material, também denominado de liberdade na
prova, autoriza a administração a valer-se de qualquer prova que a
autoridade julgadora ou processante tenha conhecimento, desde que a
faça trasladar para o processo. É a busca da verdade material em
contraste com a verdade formal. Enquanto nos processos judiciais o Juiz
deve cingir-se às provas indicadas no devido tempo pelas partes, no
processo administrativo a autoridade processante ou julgadora pode, até
o julgamento final, conhecer de novas provas, ainda que produzidas em
outro processo ou decorrentes de fatos supervenientes que comprovem as
alegações em tela.
Como se pode observar, a autoridade julgadora pode, até o julgamento final,
conhecer de novas provas, ainda que produzidas em outro processo ou decorrentes de fatos
supervenientes. Entretanto, o caso em tela foi iniciado a partir de um ato administrativo
presumidamente verdadeiro e legítimo e, desde então, a parte recorrente não provou o erro na
DCTF, como será visto no tópico seguinte.
Da insuficiência documental colacionada nos autos e da adequada
interpretação do artigo 108 do CTN
Assim como visto acima, seria o caso de preterição da verdade material se a
sociedade empresária tivesse apresentado documentação idônea e hábil a provar o erro de
preenchimento na DCTF. Como não o fez, conclui-se que há verdadeira insuficiência probatória
dos documentos apresentados até então.
A suposta impossibilidade de retificar os valores apresentados na DCTF de
origem tendo em vista o esgotamento do prazo para manter em sua guarda os documentos
escriturados não merece guarida, visto que a finalidade do instituto é criar obrigação mínima ao
contribuinte para viabilizar eventual fiscalização tributária. O artigo 1.194 do Código Civil não
abre margem para interpretação distinta da que foi exposta acima: ao vincular o prazo
obrigacional para empresa ̈a conservar em boa guarda toda a escrituração, correspondência e
mais papéis concernentes à sua atividade, enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no
tocante aos atos neles consignados ̈ foi de preservar a possibilidade da fiscalização ser exercida
no período apto ao lançamento tributário.
Como o artigo 74, §5o da Lei 9.430/96 prevê que a apresentação de declaração de
compensação extingue o crédito tributário sob condição resolutória, enquanto não houver a
condição referida (consumada pela homologação), é de interesse do próprio contribuinte manter
os documentos necessários e suficientes para provar que eventual DCTF fora preenchida de
forma equivocada (como alega ter ocorrido nos autos).
Nesse sentido, não é motivo escusável ter ultrapassado o lapso temporal para boa
manutenção das escriturações que serviriam para assegurar o direito a homologação reclamado
nesse processo.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.705 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.689838/2009-71

Somado a isso, a alegação de que o mero descompasso entre DACON e DIPJ vs
DCTF ensejaria prova idônea do erro no preenchimento não merece guarida por este Conselho
Administrativo.
O esforço argumentativo empreendido pelo Recurso Voluntário em análise
conjuga o artigo 74, § 6o da Lei 9.430/86 com o artigo 108 do CTN. Para a sociedade empresária,
̈se o PERDCOMP tem o efeito do constituir o crédito tributário da Fazenda também pode -e
deve- corrigir o crédito tributário da Fazenda declarado, por erro, a maior. 0 fundamento é o
artigo 108 do CTN permite a utilização da analogia, explicita a aplicação dos princípios e da
equidade. ̈
Há dois equívocos na estruturação do argumento.
O primeiro deles diz respeito ao que já se levantou neste mesmo voto acima: o ato
impugnado desde o começo deste processo administrativo é um ato administrativo que, pautado
em documento que a própria legislação indica como hábil a constituir confissão de dívida pelo
contribuinte (DCTF), goza de presunção de legitimidade e veracidade. O PER/DCOMP realizado
em momento posterior ao aproveitamento do crédito veiculado nele e débito veiculado na DCTF
não possui, por si só, força para desconstituir a presunção juris tantum do despacho decisório.
Só haveria possibilidade de deferir o pedido estabelecido tanto na Manifestação
de Inconformidade quanto no Recurso Voluntário se o contribuinte provasse de forma idônea
(como pela apresentação do descompasso de sua escrituração e suas operações com o que foi
exposto na DCTF), o que não se observou.
O segundo equívoco do argumento levantado neste Recurso se dá sobre a
interpretação do artigo 108 do CTN. É fato que o dispositivo abre a possibilidade para
instrumentalização da analogia, dos princípios do direito tributário, dos princípios do direito
público e da equidade como forma de julgamento dos conflitos (tanto administrativos quanto
judiciais) que versem sobre o direito tributário.
Dois são os pontos que parece esquecer ou omitir o recorrente: (1) o caput do
artigo 108 condiciona a utilização daquelas técnicas de integração normativa à ausência de
disposição expressa e (2) o emprego da eqüidade não pode resultar na dispensa do pagamento de
tributo devido.
O cotejo dos atos processuais destes autos não leva a inexistência de disposição
expressa que seja suficiente para solução do problema em discussão. Ao contrário, como já foi
exaustivamente exposto tanto neste voto quanto na decisão da DRJ atacada, há presunção de
legitimidade e veracidade do ato inicialmente atacado, além de ser regra de distribuição legal do
ônus de prova prevista no CPC de 2015 (artigo 373), pois incumbe a quem alega o direito
creditório (no caso, o contribuinte) provar fato constitutivo de seu direito (nesta hipótese, passa-
se pela prova de que houve preenchimento equivocado da DCTF).
Por fim, a equidade não pode socorrer o contribuinte como forma de dispensar o
pagamento de tributo devido, como o mesmo pretendeu, por expressa vedação do parágrafo 2o do
artigo 108 do CTN. Em suma, o próprio dispositivo utilizado pela sociedade empresária
recorrente fornece as chaves interpretativas para negar o seu pedido.
Pelo exposto conheço do recurso voluntário, para no mérito negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-007.705 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.689838/2009-71

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital